Tribunal: TJES
Processo: 5000493-86.2023.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000493-86.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDRE CERUTI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DETRAN/ES. CLONAGEM DE PLACA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE A MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DAS MULTAS E A DETERMINAÇÃO DE TROCA DE PLACA E ABERTURA DE NOVO RENAVAM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE APENAS COMPLEMENTA A SOLUÇÃO ADOTADA NO ACÓRDÃO, SEM AFASTAR A ANULAÇÃO DAS AUTUAÇÕES E PONTUAÇÕES INDEVIDAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DETRAN/ES em face do acórdão de ID 19572956, que conheceu do Recurso Inominado por ele interposto e lhe concedeu parcial provimento, a fim de acrescer ao dispositivo da sentença uma obrigação de fazer, adequando a forma de regularização da motocicleta, ante o reconhecimento da clonagem de placa.

Em suas razões, o embargante arguiu contradição, alegando que embora o acórdão tenha reconhecido a necessidade de adequar a obrigação imposta, substituindo a simples anulação pela troca de placa e regularização do cadastro do veículo, manteve o dispositivo da sentença intocado quanto à anulação.

É o sucinto relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifico que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, de acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição, além de sanear eventual erro material. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso dos autos, o acórdão não fora contraditório ao manter a determinação de anulação no dispositivo da sentença, uma vez que a obrigação de fazer (proceder à troca da placa e abrir novo RENAVAM) não é contrária à anulação dos autos de infração.

Em verdade, o acórdão reconheceu que o dispositivo da sentença havia se mostrado insuficiente para a correta solução da questão, razão pela qual lhe acrescentou a obrigação de fazer, sem, contudo, excluir a anulação anteriormente determinada, o que se verifica inclusive do item (iii) do dispositivo do acórdão, que assim dispõe:

“[...] Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para (I) manter a anulação das multas e pontuações descritas na sentença; (ii) reformar a sentença para determinar que o DETRAN/ES proceda à
troca da Placa de Identificação Veicular (PIV)
e a abertura de novo registro no RENAVAM para o veículo do autor, no prazo de 30 dias, nos termos da Resolução CONTRAN nº 969/22;
(iii) vedar ao DETRAN/ES o condicionamento desta troca ao pagamento das multas ora anuladas, devendo o autor arcar apenas com as taxas administrativas e débitos legítimos do veículo original (IPVA/Licenciamento próprios)
[...].”
(sublinhou-se)

Ou seja, restou claro o intuito do acórdão em manter a anulação consignada em sentença, razão pela qual
não merece prosperar a alegação de vício
apontada pelo Embargante.

Dessa forma, entendo que os Embargos de Declaração buscam nitidamente alterar a conclusão de mérito encontrada por esta Turma Recursal, o que é vedado em sede de embargos de declaração, razão pela qual conheço do recurso, pois tempestivo, mas,
nego-lhe provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)